Tribunal: TJES
Processo: 5018378-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018378-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXTRA CAR ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Extra Car Assistência 24 Horas LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 36.107,56, a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída à ré, ora apelante; e (ii) estabelecer se a empresa apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, na condição de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de culpa em colisões traseiras recai sobre o condutor do veículo que colide na parte posterior de outro, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo a este demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, o que não se verificou no caso.

4.
O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial descreve a dinâmica do acidente como colisão traseira decorrente de redução de velocidade no tráfego, sem menção à alegada manobra abrupta de mudança de faixa por parte do veículo segurado, corroborando a narrativa inicial da seguradora.
5
. A prova testemunhal apresentada pela apelante é isolada e fragilmente estruturada, sendo insuficiente para afastar a presunção de culpa ou desconstituir o conteúdo do boletim de ocorrência.
6.
A gratuidade de justiça para pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, conforme entendimento consolidado pela Súmula 481 do STJ, o que não foi atendido pela apelante, que limitou-se a alegações genéricas e não apresentou documentação idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é presumida, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo ou excludente, sob pena de manutenção da responsabilidade civil.
2. A pessoa jurídica, para obter gratuidade de justiça, deve comprovar sua insuficiência de recursos por meio de documentos hábeis, sendo inviável o deferimento com base apenas em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.477375-0/002, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 05.08.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.204307-0/001, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, j. 24.07.2025.
Súmula relevante citada: Súmula 481 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

uidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EXTRA CAR ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14163443, integrada pelos aclaratórios de Id nº 14163447, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a parte ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 36.107,56 (trinta e seis mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com os consectários legais, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida.

Em suas razões, Id n. 14163448, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)

“ao efetuar a manobrar para mudar de faixa, o motorista do caminhonete segurada da marca MITSUBISHI L200 TRITON, deixou de cumprir com os comandos legais, eis que não guardou a distância segura do automóvel do requerido (art. 29, II e XI, b), não indicou com antecedência a manobra almejada (art. 29, XI, a), não manteve distância do caminhão ao efetuar a trica de faixa (art. 29, XI, “a”) e por último, não verificou se a faixa que deseja tomar, estava livre ou se existia uma distância compatível com os limites de segurança exigidos para mudança de faixa sem risco de colisão (Art. 29, X, “C”).”(sic) e
ii)
faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por se tratar de microempresa que enfrenta dificuldades financeiras, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais, e que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
. no Id n. 14163451, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EXTRA CAR ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14163443, integrada pelos aclaratórios de Id nº 14163447, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a parte ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 36.107,56 (trinta e seis mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com os consectários legais, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A. em face de Extra Car Assistencia 24 Horas LTDA, pleiteando o ressarcimento do valor pago a seu segurado em virtude de sinistro automobilístico.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, em decorrência de contrato de seguro, indenizou seu segurado pelos danos sofridos em seu veículo (Mitsubishi L200 Triton), que fora abalroado na parte traseira pelo caminhão de propriedade da ré, em 25 de janeiro de 2019, na BR 101, em Serra/ES. Atribui a culpa pelo evento ao condutor do veículo da ré, por não guardar a distância de segurança necessária.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual defendeu, em suma, a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, que teria realizado manobra de mudança de faixa de forma abrupta e sem sinalização. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Após a instrução processual, que contou com a oitiva de uma testemunha arrolada pela ré, sobreveio a sentença de procedência do pedido, sob o fundamento de que a presunção de culpa do condutor que colide na traseira não foi elidida, uma vez que o Boletim de Ocorrência corroborou a dinâmica narrada na inicial e a prova testemunhal mostrou-se frágil. A gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, devolvendo a este Tribunal a análise da responsabilidade civil pelo evento danoso e o cabimento do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a dois pontos principais: (i) a aferição da culpa pelo acidente de trânsito; e (ii) o direito da apelante, pessoa jurídica, ao benefício da gratuidade de justiça.

No que tange à responsabilidade civil, é cediço que, em se tratando de colisão na traseira de veículo, milita a presunção de culpa, ainda que relativa, daquele que segue atrás, porquanto a ele compete o dever de manter distância segura do veículo que o precede, bem como de estar atento às condições do tráfego. Tal dever encontra-se expressamente previsto no Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Dessa forma, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao condutor do veículo que colidiu na traseira demonstrar a ocorrência de fato extraordinário que afaste sua culpa, como uma freada brusca, repentina e injustificada do veículo da frente, ou a manobra irregular de terceiro.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO EXTRA E ULTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. COLISÃO NA TRASEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO E PRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Não tendo a parte apelante juntado com o seu recurso nenhum documento capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira e, ainda, ter promovido o recolhimento das custas recursais, atitude essa incompatível com o pedido que ora se reformula, deve ser indeferido o pedido de reforma quanto a esse ponto.

2) O julgador, ao proferir o julgamento da lide, em regra, deve ficar adstrito aos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado deliberar além, fora ou aquém daquilo que lhe foi submetido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra, extra ou citra petita. Trata-se do chamado princípio da adstrição ou congruência.

3) De acordo com o art. 322, §2°, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Assim, considerando os fundamentos de fato e de direito narrados pelo autor, os quais conduzem ao pedido de condenação ao pagamento dos prejuízos de ordem patrimonial sofridos, verificado que o Juízo primevo se ateve aos limites propostos pelas partes, não há que se falar em julgamento extra petita.

4) Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

5) É presumida a culpa do motorista de veículo que colide na traseira de outro veículo, cabendo àquele o ônus de elidir tal presunção, trazendo aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

6) Ausentes provas que desconstituam o direito da parte autora em reaver o valor despendido com conserto do veículo segurado, deve ser mantida a sentença que reconhece a culpa do réu pelo ato ilícito praticado e, consequentemente, o seu dever de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.477375-0/002, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 05/08/2025, publicação da súmula em 06/08/2025). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO TRASEIRA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO.
O condutor que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente tem sua culpa presumida, pois infringe as normas previstas no art. 28 e art. 29, II, ambos do CTB. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da concessionária.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.204307-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Ribeiro de Paiva Junior , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).(grifo nosso)

No caso dos autos, a Apelante sustenta a tese de que o veículo segurado teria mudado de faixa de forma abrupta. Contudo, não logrou êxito em comprovar sua alegação, nos termos do que exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O Boletim de Ocorrência de Id nº 14163335, lavrado pela autoridade policial que esteve no local do acidente, goza de presunção de veracidade e descreve a dinâmica do sinistro como uma colisão traseira decorrente da redução de velocidade do trânsito, sem fazer qualquer menção à suposta mudança de faixa ou à existência de uma "carreta parada" na via. Pelo contrário, o documento consigna que "os condutores, ao declararem sobre o ocorrido, corroboraram com os levantamentos realizados no local, não havendo conflito entre os vestígios e as informações coletadas dos envolvidos".

A prova testemunhal produzida pela apelante, por sua vez, mostrou-se isolada e foi corretamente considerada frágil pelo juízo sentenciante para o fim de desconstituir a força probante do documento público e a presunção de culpa que recai sobre a recorrente.

Destarte, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade pelo evento danoso.

No que se refere ao pedido de
gratuidade de justiça,
melhor sorte não assiste à recorrente. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A concessão do benefício a pessoas jurídicas não é automática, exigindo prova cabal da insuficiência de recursos.

Na hipótese, a Apelante, embora intimada em mais de uma oportunidade na instância de origem, não apresentou documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas. Portanto, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), passando a totalizar 15% (quinze por cento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar